Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003879-88.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), LUIZ ANTONIO PAGOT - CPF: 435.102.567-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. - CARTA PRECATÓRIA RECOLHIDA A PEDIDO DO JUÍZO DEPRECANTE. - CONFLITO PREJUDICADO ANTE A PERDA DO OBJETO.

Em acompanhamento processual, denota-se que aportou ao feito originário, malote digital do juízo deprecante requerendo a devolução da missiva independente de cumprimento.

Assim esvaiu-se o objeto do presente conflito, uma vez que o carta precatória já foi inclusive devolvida a comarca de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DA SINOP
, em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DA SINOP
, que declinou da competência para processar a carta precatória oriunda da Vara Especializada de Ação Civil Pública da Capital.

O suscitante aduz que se tratando de Ação Civil Pública o interesse do Poder Público é inerente, motivo pelo qual o feito deve tramitar na vara que detém a referida competência e não nas cíveis de feitos gerais.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 2101405).

O Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cáceres prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência (ID n. 2200036).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 2238733, opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DA SINOP
, em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DA SINOP
, que declinou da competência para processar a carta precatória oriunda da Vara Especializada de Ação Civil Pública
e Ação Popular da Capital
.

Pois bem.

A competente missiva foi expedida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital tinha por finalidade a oitiva de uma testemunha.

Entretanto em acompanhamento processual, denota-se que aportou ao feito originário, malote digital do juízo deprecante requerendo a devolução da missiva independente de cumprimento.

Assim esvaiu-se o objeto do presente conflito, uma vez que o carta precatória já foi inclusive devolvida a comarca de origem.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. - EXECUÇÃO PENAL.
- CARTA PRECATÓRIA RECOLHIDA A PEDIDO DO JUÍZO DEPRECANTE. - CONFLITO PREJUDICADO ANTE A PERDA DO OBJETO
. I. A Carta Precatória oriunda da Comarca de Toledo para a Comarca de Cascavel, tinha por finalidade a realização de audiência admonitória e fiscalização das condições impostas ao réu Vilmar Raixz Rengel,
mas isto foi atendido pelo próprio Juízo da comarca deprecante
, a pedido do ilustre procurador do réu. II. Extrai-se do Juízo da Comarca de Toledo o seguinte despacho: "Aos 14 dias do mês de setembro de 2006, nesta cidade e Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na sala de audiência desta Vara, presente o Doutor João Henrique Coelho Ortolano, Juiz de Direito, Ildemar Moreira da Cruz, Promotor de Justiça, e escrivã de seu cargo no final assinado. Aberta a audiência nos autos de Processo Crime no 2004.302-6, com as formalidade legais, se encontrava presente o sentenciado VILMAR RAIXZ RENGEL, já qualificado nos autos. Em seguida pelo MM. Juiz, foi lido ao (s) réu (s) a sentença que concedeu ao sentenciado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O réu foi advertido das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos fixada na sentença a saber: a)... b)..."

(TJ-PR - CC: 3941840 PR 0394184-0, Relator: Lidio José Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 26/04/2007, 2a Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 7377)

Posto isso, prejudicado resta o presente Conflito, ante a perda do seu objeto, justificado em razão do recolhimento da Carta Precatória.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Conflito de Competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020